Tribunal: STJ
Processo: 0098814-85.2013.8.13.0153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864877 - MG
(2025/0054004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: VOBETO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS009479
EMBARGADO
: KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO
EMBARGADO
: TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA EDUARDA NUNES OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
ADVOGADA
: KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO -
MG097279
EMBARGADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
INTERES.
: ROBERTO INOCH
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte do recurso
especial e deu-lhe provimento parcial para fixar o termo inicial dos juros de mora
da seguradora denunciada na data de sua citação, em razão da aplicação da Súmula
n. 7 do STJ ao reexame da responsabilidade civil e à revisão do
dos
quantum
danos morais, da Súmula n. 518 do STJ quanto à alegada ofensa a enunciado
sumular, e da ausência de cotejo analítico na divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao
enfrentamento da tese de excepcional revisão do valor dos danos morais por
exorbitância, à luz do
§ 1o, IV, do CPC, com pedido de efeitos
art. 489,
modificativos para reduzir o quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56661594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d50f106-487b-4589-ad50-d9f326954837

4. Não se configura omissão quando o acórdão analisa e afasta, de forma explícita,
a revisão do quantum dos danos morais por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
inexistência de excepcionalidade, reconhecendo a adequação do arbitramento às
peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento:
de excepcional revisão do
dos danos morais suscitada nos embargos de
quantum
declaração”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d50f106-487b-4589-ad50-d9f326954837

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864877 - MG
(2025/0054004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: VOBETO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS009479
EMBARGADO
: KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO
EMBARGADO
: TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA EDUARDA NUNES OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
ADVOGADA
: KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO -
MG097279
EMBARGADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
INTERES.
: ROBERTO INOCH
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu em parte do recurso
especial e deu-lhe provimento parcial para fixar o termo inicial dos juros de mora
da seguradora denunciada na data de sua citação, em razão da aplicação da Súmula
n. 7 do STJ ao reexame da responsabilidade civil e à revisão do
dos
quantum
danos morais, da Súmula n. 518 do STJ quanto à alegada ofensa a enunciado
sumular, e da ausência de cotejo analítico na divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao
enfrentamento da tese de excepcional revisão do valor dos danos morais por
exorbitância, à luz do
§ 1o, IV, do CPC, com pedido de efeitos
art. 489,
modificativos para reduzir o quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55825737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 74fa2ee2-9fbe-4fc5-a827-f8c19122cd32

4. Não se configura omissão quando o acórdão analisa e afasta, de forma explícita,
a revisão do quantum dos danos morais por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
inexistência de excepcionalidade, reconhecendo a adequação do arbitramento às
peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a tese
Tese de julgamento:
de excepcional revisão do
dos danos morais suscitada nos embargos de
quantum
declaração”.
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
VOBETO TRANSPORTES LTDA. opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 1.308-1.321, que, em agravo em recurso especial interposto em
ação de indenização por danos materiais e morais, conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento parcial, aplicando,
entre outros fundamentos, o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao reexame da
responsabilidade civil e à revisão do
dos danos morais, e fixando os juros
quantum
de mora devidos pela seguradora litisdenunciada desde a sua citação na ação
indenizatória.
O acórdão concluiu pelo provimento parcial para estabelecer o termo
inicial dos juros de mora sobre o capital segurado na data da citação da seguradora
denunciada.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.308-1.309):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANOS MORAIS, JUROS
MORATÓRIOS, COBERTURA SECURITÁRIA, CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.
Documento eletrônico VDA55825737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 74fa2ee2-9fbe-4fc5-a827-f8c19122cd32

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
em razão de entendimento firmado em recursos repetitivos (Tema 440), por
consonância com a Súmula n. 54 do STJ e com o
do Código Civil, com
art. 398
negativa de seguimento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais, com pedidos de compensação por danos morais, pensão mensal à menor e
responsabilização da seguradora nos limites da apólice.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixou danos morais por autora,
estabeleceu juros desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento,
concedeu pensão mensal e fixou honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu culpa exclusiva da ré,
confirmou juros desde o evento e, em embargos, sanou contradição, majorando
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há oito questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por
falta de intimação regular e impedimento de produção de prova; (ii) saber se a
intimação eletrônica foi irregular pela
(iii) saber se houve
Lei n. 11.419/2006;
ausência de responsabilidade civil e de nexo causal; (iv) saber se o valor dos danos
morais é exorbitante; (v) saber se os juros moratórios em danos morais incidem
desde o arbitramento; (vi) saber se a seguradora deve correção da apólice desde a
contratação e juros desde a citação; (vii) saber se danos morais estão cobertos pela
súmula indicada; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial apta a ensejar
conhecimento pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da responsabilidade
civil e do nexo causal, decididos com base em laudo e provas.
6. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão do quantum dos danos morais, fixado
conforme peculiaridades fáticas.
7. A questão do termo inicial dos juros moratórios em danos morais, vinculada
ao Tema 440 do STJ, não é analisada no recurso.
8. O recurso é provido, em parte, para fixar os juros de mora devidos pela
seguradora litisdenunciada desde a sua citação na ação indenizatória.
9. A Súmula n. 518 do STJ afasta a alegação de violação de enunciado
sumular sobre cobertura de danos morais.
10. A controvérsia sobre intimações e cerceamento de defesa foi decidida com
base em elementos fáticos, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
11. A divergência jurisprudencial está prejudicada por ausência de cotejo
analítico e similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento parcial.
Documento eletrônico VDA55825737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 74fa2ee2-9fbe-4fc5-a827-f8c19122cd32

Tese de julgamento: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da
responsabilidade civil e do nexo causal fixados à luz de prova dos autos. 2. A
Súmula n. 7 do STJ afasta a revisão do quantum dos danos morais. 3. Os juros de
mora devidos pela seguradora litisdenunciada incidem desde a sua citação na ação
indenizatória. 4. A Súmula n. 518 do STJ afasta a alegação de violação de
enunciado sumular sobre cobertura de danos morais. 5. A Súmula n. 7 do STJ obsta
a rediscussão de cerceamento de defesa e intimações decididas com base em
elementos fáticos. 6. A divergência jurisprudencial não se comprova sem cotejo
analítico e similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944, parágrafo único, 945,
407, 389, 772, 781; CPC, arts. 7o, 9o, 10, 1.029, § 1o, 1.030, I, 370;
arts. 2o, 5o, §§ 2o, 3o; CF,
III, a, c.
Lei n. 11.419/2006,
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 54, 518; STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.747.203/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
13/12/2018;
REsp n. 1.724.125/ES,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/4/2019;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 805.562/RS,
julgado em
STJ, AgRg no
relatora Ministra
13/12/2016;
AREsp n. 617.627/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/10/2015;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.671.157/SP,
julgado em
STF, AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria
28/8/2020;
430.225/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/11/2006.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto ao
exame da excepcional possibilidade de revisão do valor dos danos morais por
exorbitância, com base no
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e, com efeitos
infringentes, revisar o
, determinando que o valor de R$ 100.000,00 seja
quantum
dividido entre as autoras (fl. 1.330).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.335-1.347.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55825737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 74fa2ee2-9fbe-4fc5-a827-f8c19122cd32

Nos termos do
, do Código de Processo Civil, os
art. 1.022, caput
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
excepcional revisão do quantum dos danos morais por exorbitância não teria sido
enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.315-1.316):

O valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos
morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante,
distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.
Na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático- probatório dos autos,
concluiu que, na fixação do quantum indenizatório em R$ 100.000,00 para cada
uma das autoras, houve moderação, visto que o arbitramento observou razoabilidade
e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso e da finalidade compensatória
e pedagógica. [...] Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de
ensejar revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.

Como visto, no acórdão embargado consta que a tese de exorbitância foi
apreciada e afastada, com fundamento explícito na análise das peculiaridades do
caso e na incidência da Súmula n. 7 do STJ, reconhecendo inexistir
excepcionalidade a autorizar a revisão do
.
quantum
Assim, não há omissão a ser sanada.
Nas alegações, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao item
“saber se o valor dos danos morais é exorbitante” não teria sido enfrentada no
julgamento.
Documento eletrônico VDA55825737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 74fa2ee2-9fbe-4fc5-a827-f8c19122cd32

Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.309): "A Súmula n. 7 do
STJ obsta a revisão do
dos danos morais, fixado conforme peculiaridades
quantum
fáticas".
Assim, no acórdão embargado consta que o ponto foi expressamente
analisado e decidido, com a formulação de tese específica no dispositivo.
Quanto a esse ponto, não há omissão a ser sanada.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:39
Código de Controle do Documento: 74fa2ee2-9fbe-4fc5-a827-f8c19122cd32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.864.877 / MG
Número Registro: 2025/0054004-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00988148520138130153 10000230827818007
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOBETO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS009479
AGRAVADO
: KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO
AGRAVADO
: TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA NUNES OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
ADVOGADA
: KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO -
MG097279
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
INTERES.
: ROBERTO INOCH
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56641287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: e1ab4e33-1575-45d4-903d-1077fddfd0d6

EMBARGANTE : VOBETO TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS009479
EMBARGADO : KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO
EMBARGADO : TATIANA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
EMBARGADO : MARIA EDUARDA NUNES OLIVEIRA MARTINS FERREIRA
ADVOGADA
: KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO -
MG097279
EMBARGADO : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
INTERES.
: ROBERTO INOCH
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:59:23
Código de Controle do Documento: e1ab4e33-1575-45d4-903d-1077fddfd0d6